Tribunal: STF
Processo: ARE 1461646
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREFEITO MUNICIPAL. PRETENSÃO À NULIDADE E DESCONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO. TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ART. 93, IX, CF. TEMA 339/RG. VIOLAÇÃO VERIFICADA. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e com base no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo interno os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie.



    2.  O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, a tese assentada no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    3. Na espécie vertente, entretanto, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual por fato superveniente, o Tribunal de origem apartou-se da mens legis do art. 93, IX, da Carta da República.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se dá provimento.